Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0709072-29.2022.8.07.0001 DESPACHO NADA a PROVER quanto ao petitório (id. 43283147) da apelante INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME (id. 43283147), porquanto trata de matéria atinente ao julgamento da APELAÇÃO. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator